Tribunal: TJES
Processo: 5005914-16.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005914-16.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIMAR PEREIRA ELIZIARIO e outros

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. OFERTA ENGANOSA PRÉ-CONTRATUAL. VINCULAÇÃO DA OFERTA. INEFICÁCIA DE CLÁUSULAS DE ADVERTÊNCIA E DE LIGAÇÕES DE CHECAGEM ANTE O DOLO DE APROVEITAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DE VALORES. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR JOCIMAR PEREIRA ELIZIARIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Jocimar Pereira Eliziario em face de Promove Administradora de Consórcios Ltda., determinando a devolução das parcelas adimplidas apenas ao final do grupo, com a retenção da taxa de administração. O autor recorre pleiteando a declaração de nulidade integral do ajuste com restituição imediata das parcelas e condenação em danos morais, fundamentando sua pretensão em vício de consentimento gerado por promessa de contemplação imediata de crédito no valor de R$ 200.000,00 feita por preposta da requerida. A ré recorre adesivamente visando à manutenção integral de todas as retenções contratuais originalmente pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a configuração de vício de consentimento por promessa de contemplação imediata na fase pré-contratual e a eficácia de cláusulas escritas de advertência e de ligações de checagem telefônica para afastar o erro substancial; (ii) o cabimento e a forma de restituição das quantias pagas pelo consorciado diante da rescisão por culpa da administradora; e (iii) a ocorrência de abalo moral passível de reparação financeira e a definição do seu quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O áudio incontroverso da conversa pré-contratual demonstra que a vendedora garantiu falsamente a liberação imediata do crédito de R$ 200.000,00 e o início do pagamento das parcelas somente após a imissão na posse do imóvel.

O princípio da vinculação da oferta e o dever de informação adequada integram as promessas verbais pré-contratuais diretamente ao ajuste definitivo de consumo.

Cláusulas genéricas de exclusão em negrito e ligações telefônicas de checagem operam como meras estratégias de blindagem que não elidem o dolo de aproveitamento original perpetrado pela fornecedora.

O induzimento a erro substancial sabota os deveres de lealdade e transparência decorrentes da boa-fé objetiva, invalidando o negócio jurídico por culpa exclusiva da administradora de consórcios.

A rescisão motivada por culpa exclusiva da empresa impõe o dever de restituir imediatamente e sem retenções a totalidade das parcelas desembolsadas pelo consorciado.

A frustração deliberada do sonho da casa própria por meio de engodo gera angústia que transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral de caráter pedagógico-punitivo fixado em R$ 10.000,00.

O provimento integral do apelo autoral determina a redistribuição dos ônus de sucumbência, devendo a requerida arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Jocimar Pereira Eliziario conhecido e provido. Recurso de Promove Administradora de Consórcios Ltda. conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A promessa verbal e categórica de contemplação imediata vincula o fornecedor e configura vício de consentimento por erro substancial quando determinante para a adesão ao contrato de consórcio.

Cláusulas contratuais de advertência escrita e ligações telefônicas de checagem não possuem o condão de sanar o dolo de aproveitamento decorrente de oferta enganosa pré-contratual.

A anulação do contrato de consórcio motivada por culpa exclusiva da administradora enseja a devolução imediata e integral das parcelas pagas, além de reparação por danos morais caso caracterizada grave frustração de expectativa habitacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, inciso III, e art. 30; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 10000221142359001 MG, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 24.08.2022, publ. 25.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1022210-43.2017.8.26.0451 SP, Rel. Sergio Gomes, j. 26.02.2019, publ. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Samuel Meira Brasil Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº

5005914-16.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE/
APELADO
: JOCIMAR PEREIRA ELIZIARIO

Advogados: KALINCA DALAPICOLA - OAB ES9363; KENZIO GALDINO - OAB ES19219-A; JOAO CARLOS BATISTA - OAB ES7406-A

APELADO/
APELANTE
: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, JOCIMAR PEREIRA ELIZIARIO

Advogados: VALDEMIR MOREIRA DE MATOS - OAB SP215941; JOSE EDUARDO VICTORIA - OAB SP103160

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar com a devida cautela a controvérsia instalada, que diz respeito à validade da contratação de cotas de consórcio face à alegação de vício de consentimento por promessa de contemplação imediata, bem como ao exame da eficácia das cláusulas de advertência e das confirmações telefônicas perante a prova de oferta enganosa realizada na fase pré-contratual.

Em um breve resumo da lide, depreende-se que se trata de Ação Ordinária de Rescisão Contratual com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por JOCIMAR PEREIRA ELIZIARIO em face de PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

No contexto da exordial, o Autor fundamentou sua pretensão na tese de que foi induzido a erro por preposto da Ré, que lhe prometera a contemplação imediata de crédito no valor de R$ 200.000,00 mediante o pagamento de entrada, com a garantia adicional de que as parcelas mensais somente seriam devidas após a ocupação do imóvel.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a restituição dos valores pagos apenas ao final do grupo, com a retenção da taxa de administração, por considerar não comprovado o vício de consentimento.

Ambas as Partes interpuseram recurso de Apelação Cível: o Autor buscando a nulidade integral com restituição imediata e danos morais, e a Ré visando a manutenção integral das retenções contratuais.

O
Eminente Desembargador Relator,
ALEXANDRE PUPPIM
,
em seu Voto, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, sob o fundamento de validade do negócio jurídico, destacando que os contratos assinados pelo Autor continham advertências expressas e em destaque sobre a inexistência de garantia de contemplação. Além disso, pontuou que a "ligação de checagem" realizada pela administradora, na qual o consumidor teria confirmado a ausência de promessas extracontratuais, afastaria qualquer alegação de erro ou dolo, mantendo a sentença que determinou a devolução dos valores nos termos da Lei nº 11.795/08.

Entretanto, após detida
análise do acervo probatório
, especialmente da
prova concernente à gravação de conversa com a preposta da empresa
, colacionada na exordial, n
o caso em tela,
concessa maxima venia
, tenho que a realidade fática dos autos revela um cenário de flagrante induzimento ao erro do consumidor, uma vez que o áudio da conversa primitiva entre o consumidor e a agente de vendas, identificada como Larissa, demonstra uma promessa categórica de liberação imediata do crédito.

A vendedora assegurou ao Autor uma condição faticamente impossível no sistema mutualista — a de que ele moraria na casa antes de começar a pagar as prestações —, o que foi o elemento psíquico determinante para a adesão ao negócio.

É exatamente o que se observa do seguinte trecho da conversa mantida entre o Autor e a representante comercial,
in verbis:

“(...)

00:01:15 representante comercial (larissa)

Eu vou fazer uma nova proposta pra você e a gente fechando o contrato novamente já vai ser feita a liberação do seu valor, correto?

00:01:24 representante comercial (larissa)

Liberando o seu, liberou o valor, aí o que que acontece?

00:01:28 representante comercial (larissa)

A gente vai lá juntos, a gente pode ir juntos escolher uma casa ou senão já te encaminho direto pro corretor que você vai comprar sua casa, entendeu?

00:01:36 representante comercial (larissa)

Lembra aquelas que a gente faz anúncio?

00:01:38 representante comercial (larissa)

Então,

00:01:39 representante comercial (larissa)

vai poder escolher algum desses imóveis.

00:01:41 Autor

Ah Larissa, eu vou comprar essa casa aqui mesmo de Vila Nova, vai ser essa, ponto.

00:01:46 representante comercial (larissa)

A empresa vai comprar à vista essa casa e você vai pagar a empresa de forma parcelada.

00:01:52 representante comercial (larissa)

Quando você entrar pra dentro do imóvel, que aí você vai começar a pagar por ele, entendeu?

00:01:57 representante comercial (larissa)

Todo mês vai pagando um boletozinho da sua parcela da sua casa, entendeu?

00:02:01 Autor

Não, até eu entendi, mas eu não tô conseguindo entender o negócio do consórcio, pagar o negócio

00:02:08 Autor

Então vocês, no caso, vão quitar o consórcio.

00:02:12 Autor

Quitar é a casa, no caso.

00:02:17 representante comercial (larissa)

Isso, a empresa pagar à vista a casa, entendeu?

00:02:20 Autor

Uhum.

00:02:21 representante comercial (larissa)

E o consórcio igual você está fechando, a gente fechou lá o valor.

00:02:26 representante comercial (larissa)

É, vamos supor que você precise de 200 mil hoje para poder comprar um imóvel específico.

00:02:30 representante comercial (larissa)

A empresa, ela faz a liberação desse valor à vista, entendeu?

00:02:35 representante comercial (larissa)

Para você poder comprar o imóvel.

00:02:38 representante comercial (larissa)

Então você vai pagar a empresa de forma parcelada.

00:02:40 representante comercial (larissa)

É como eu tô te dando um valor para você comprar um imóvel e aí eu vou precisar que todo mês você me pague, entendeu?

00:02:47 representante comercial (larissa)

Dentro daquela condição.

00:02:50 representante comercial (larissa)

Entendeu?

00:02:50 representante comercial (larissa)

O consórcio hoje é isso, o consórcio é a liberação do valor para você poder comprar o seu imóvel à vista, entendeu?

00:02:57 Autor

Entendi.

00:02:58 representante comercial (larissa)

E aí você vai me pagando todo mês a parcelinha que a gente combinou.

00:03:01 representante comercial (larissa)

A parcela ficou em quanto?

00:03:05 Autor

560.

00:03:06 representante comercial (larissa)

Então, aí todo mês você já morando dentro da sua casa, né?

00:03:10 representante comercial (larissa)

Comprou, comprou a casa, utilizou o crédito, todo mês você vai lá e vai ficar pagando a parceria de R$ 560 entendeu?

00:03:17 representante comercial (larissa)

Entendi, já na sua casinha.

00:03:18 Autor

Então eu tirar o seu crédito, aí eu tirar outra dúvida aqui é Larissa, mas será que isso essa sai mesmo esse crédito Larissa?

00:03:26 Autor

Eu tô com medo disso daí, entendeu?

00:03:29 representante comercial (larissa)

Não, olha só, hoje eu não fecho um contrato se eu não tiver a segurança de que seu valor vai ser realmente liberado.

00:03:35 representante comercial (larissa)

Entendeu?

00:03:35 representante comercial (larissa)

Isso eu posso ter total ciência.”

No microssistema do Código de Defesa do Consumidor, a fase pré-contratual é regida pelo princípio da vinculação da oferta e pelo dever de informação transparente. Tais diretrizes estão esculpidas nos seguintes dispositivos que ora transcrevo:

“
Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

“
Art. 30.
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

A conjugação desses dispositivos impõe que informações verbais precisas prestadas pelo fornecedor aderem ao Contrato de forma irremediável, não podendo ser anuladas ou mitigadas por cláusulas genéricas de exclusão inseridas em instrumentos de adesão complexos.

A rigor, a utilização de advertências em negrito e as chamadas "ligações de checagem" configuram, na verdade, estratégias de blindagem que, diante das peculiaridades do caso em comento, não possuem o condão de sanar o dolo originário, porquanto caracterizado o dolo de aproveitamento, explorando-se a vulnerabilidade e o desconhecimento técnico do consumidor.

Ressalte-se, por oportuno e relevante, que a empresa Ré, em sua Contestação, não impugnou a autenticidade do áudio, tampouco negou que a voz nele contida pertence à sua preposta mencionada no contrato, tornando incontroversa a prática da oferta enganosa.

Diante da vulnerabilidade do consumidor, a confiança depositada na palavra da vendedora sobrepõe-se à frieza do texto escrito, resultando evidenciado que o dever de informação qualificada, transparência e lealdade, foram aqui rompidos pela contradição entre a promessa verbal e as condições reais do consórcio. O erro, portanto, é substancial, pois se o consumidor soubesse que suas economias ficariam retidas por décadas sem a moradia prometida, jamais teria firmado o Ajuste.

Assim, a nulidade é medida que se impõe, com a restituição imediata e integral de todos os valores pagos, sem qualquer retenção, dado que a rescisão ocorre por culpa exclusiva da administradora.

Não é outro, a propósito, o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a teor dos seguintes precedentes:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO -
FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO
- COMPROVAÇÃO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - NULIDADE DO PACTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS
- CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR.

I- Restando comprovado que a parte autora aderiu ao Contrato de Consórcio mediante falsa promessa de contemplação em prazo determinado, resta configurado o erro substancial quanto ao objeto do contrato, que enseja a nulidade do pacto.

II- Frente à nulidade da avença, por vício de consentimento, faz jus o contratante à restituição dos valores pagos.

III - Frustradas as expectativas da parte, que fora enganada quanto ao prazo de contemplação, experimentado sentimentos de angústia, insegurança e aflição, restam violados os direitos da personalidade.

IV - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima.

(
TJMG;
AC: 10000221142359001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PLEITOS CUMULADOS DE
REPETIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO

– Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota com promessa de contemplação

– Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, gravada e trazida aos autos

– Contrato reputado nulo

– Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.

2. DANOS MORAIS

– Ocorrência

– Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade

– Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de bem de seu interesse

- Precedente desta C. Câmara, envolvendo a mesma administradora de consórcios - Danos morais configurados

– Indenização fixada em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), sem exageros, não comportando portanto redução. SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

(
TJSP
; AC: 10222104320178260451 SP 1022210-43.2017.8.26 .0451, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

No que concerne ao
dano moral
, a conduta da empresa transcende o mero descumprimento contratual ou o simples aborrecimento cotidiano, pois estamos diante da frustração deliberada do "sonho da casa própria", direito social fundamental que, no caso de pessoas simples e de parcos recursos, pode representar o esforço de uma vida inteira.

Nesse contexto, a utilização de manobras astuciosas para despojar o consumidor de suas economias, sob a falsa égide de um crédito imediato, atenta contra a dignidade da pessoa humana e a boa-fé que deve reger as relações civis. O abalo moral decorre da angústia de ver o patrimônio retido e a legítima expectativa de moradia convertida em uma dívida de longo prazo sem contrapartida célere.

Ademais, a condenação deve observar o caráter pedagógico-punitivo, visando desestimular a promessa de contemplação em contratos de consórcios, sobretudo para evitar que a prática atinja novas vítimas.

Desta forma, tenho que o arbitramento da compensação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se razoável e proporcional, punindo a torpeza do fornecedor sem causar enriquecimento sem causa do Autor.

Isto posto,
data maxima venia
, manifesto DIVERGÊNCIA ao voto proferido pelo Desembargador Relator, para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de JOCIMAR PEREIRA ELIZIARIO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, declarando a nulidade do contrato com a restituição integral imediata dos valores e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais
em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Por conseguinte, diante do provimento integral do Apelo autoral e do consequente reconhecimento da procedência total dos pedidos exordiais, imperiosa é a redistribuição dos ônus da sucumbência, de forma que, em estrita observância ao princípio da causalidade e à sucumbência integral da parte Requerida, esta deverá arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo aos ditames do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia ao relator, Desembargador Alexandre Puppim, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO - VISTA

Eminentes Pares.

A controvérsia cinge-se à verificação de vício de consentimento na contratação de cota de consórcio e às suas repercussões jurídicas.

O Desembargador Relator Alexandre Puppim votou pelo desprovimento dos recursos. Fundamentou a decisão na validade das cláusulas contratuais de advertência e na gravação do controle de qualidade realizado pela administradora.

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência concluindo pela nulidade do contrato em razão de dolo na oferta pré-contratual, com determinação de restituição integral e imediata dos valores pagos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a análise do acervo probatório, peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência.

A gravação ambiental colacionada pela parte autora comprova os termos da tratativa pré-contratual. O diálogo demonstra que a preposta da requerida assegurou a liberação imediata do crédito para aquisição de imóvel. A funcionária afirmou, ainda, que o pagamento das parcelas ocorreria apenas após a ocupação do bem pelo autor.

A informação prestada pelo representante comercial vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. O consentimento do consumidor foi formado com base na garantia de contemplação antecipada.

A prova de áudio demonstra o vício de consentimento. O dolo na fase de captação do cliente, conforme o art. 145 do Código Civil, acarreta a anulação do negócio jurídico.

A inserção de cláusulas de advertência em contrato de adesão e a confirmação em ligação de checagem padronizada não convalidam o vício originário. Tais expedientes não eximem a empresa da responsabilidade pelos atos de seus prepostos na fase de oferta, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor.

Reconhecida a invalidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior. A restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ser integral e imediata. Não há amparo legal para a retenção de taxa de administração ou incidência de cláusula penal, uma vez que a rescisão decorre de culpa exclusiva da requerida.

No tocante aos danos morais, a frustração da expectativa de aquisição da moradia, induzida por promessa faticamente inviável no sistema de consórcio, ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A conduta gera ofensa aos direitos da personalidade. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado no voto divergente, atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade frente aos fatos comprovados nos autos.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto divergente.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se as partes contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Jocimar Pereira Eliziario, na qual o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida à restituição dos valores pagos pelo consorciado acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, decotada a taxa de administração proporcional à manutenção no grupo.

De pano, esclareço que os recursos serão analisados de forma conjunta em razão da interligação existente entre as teses recursais e a relação jurídica que as fundamenta.

A análise dos recursos cinge-se em verificar a validade da contratação de cotas de consórcio, a existência de vício de consentimento por promessa de contemplação imediata, o dever de indenizar por danos morais e os critérios para a restituição de valores.

No tocante ao mérito, os fundamentos da sentença de primeiro grau estão corretos e devem ser mantidos.

No caso em análise, observa-se que, a despeito das alegações autorais, a prova produzida nos autos milita em favor da validade do negócio jurídico.

Os contratos firmados pelo requerente contém advertências expressas, em negrito e letras garrafais, logo acima do campo de assinatura, com os dizeres: “
17. O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA”
. E, na sequência: “
Não comercializamos cotas contempladas, não assine sem ler.
”.

Ademais, a requerida acostou aos autos o áudio da ligação de checagem pós-venda, realizada por funcionário do setor de controle de qualidade, em momento posterior à venda e sem a presença do vendedor. Na referida gravação, ao ser questionado de forma direta e objetiva se houve promessa de contemplação ou estipulação de prazo para contemplação, o requerente respondeu negativamente.

Assim, denota-se que a requerida comprovou que observou rigorosamente o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, demonstrando que o consumidor tinha plena ciência de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de advertência contratual clara e a confirmação inequívoca do consumidor em contato pós-venda afastam a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a administradora do consórcio garantiu a contemplação ao apelante ou o reembolso imediato dos valores pagos; (ii) verificar se houve publicidade enganosa que ensejasse indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a procedência da demanda depende da comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme art. 373, I, do CPC.

4. O contrato firmado prevê expressamente que não há garantia de data de contemplação, conforme cláusula específica e advertência destacada ao lado da assinatura do consorciado.

5. O apelante não apresentou provas de que recebeu promessa firme de contemplação ou reembolso imediato, tampouco demonstrou que houve publicidade enganosa.

6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), fixou tese no sentido de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo devida restituição imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contemplação em consórcio depende de sorteio ou lance e não pode ser garantida por promessa verbal em desconformidade com o contrato, salvo prova em contrário.

2. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo estabelecido pelo contrato e pela legislação vigente, não sendo exigível reembolso imediato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, 46 e 54; Lei nº 11.795/08; Circular BACEN nº 3.432/09.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2010. (TJES - Apelação Cível nº 0002311-34.2020.8.08.0011; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.05.2025)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. GRATUIDADE MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da declaração de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, cabe àqueles que a impugnam o ônus de fazer prova das condições financeiras do declarante. Ausentes provas de capacidade econômica do declarante, deve ser mantida a gratuidade concedida. Impugnação rejeitada;

2. O apelante apresenta de forma suficiente e coerente as razões de impugnação da sentença, manifestando de forma expressa a pretensão de reforma por reputar não valoradas adequadamente as provas apresentadas quanto à publicidade enganosa, pugnando, inclusive, pela desconsideração do áudio em que se baseou o magistrado. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada;

3. O magistrado analisou a demanda nos exatos limites dos pedidos constantes da inicial, inclusive quanto à pretensão de anulação do contrato de consórcio e respectiva restituição de valores, rejeitando o pedido de danos morais. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

4. Ainda que a relação jurídica seja de evidente natureza consumerista, em que resguardado ao consumidor a facilitação da prova, a empresa se desincumbiu de seu ônus, demonstrando que o recorrente foi previamente esclarecido sobre as condições do contrato, notadamente quanto a ausência de garantia de contemplação imediata, de modo que não houve demonstração da publicidade enganosa para justificar eventual reparação por danos morais;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5000600-49.2021.8.08.0050; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024)

Quanto à gravação apresentada pela parte autora, não existe comprovação segura de que ela se refira aos contratos específicos discutidos nestes autos, especialmente quando confrontada com a ligação de checagem apresentada pela ré que guarda relação direta com a proposta assinada.

No que tange à indicação de números de cláusulas distintas durante a ligação de checagem, tal fato não invalida a prova, pois o atendente fez menção expressa ao conteúdo das normas, garantindo que o consumidor compreendesse as regras de contemplação e desistência independentemente da numeração citada.

Dessa forma, inexistindo prova robusta de dolo ou erro substancial que macule o negócio jurídico conforme os arts. 138 e 145 do CC, a sentença agiu bem ao reconhecer a validade do ajuste e a ausência de falha na prestação do serviço pela empresa.

Por consequência, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, uma vez que o mero descumprimento de expectativa não amparada pelo contrato não gera lesão aos direitos da personalidade, inexistindo o dever de reparação extrapatrimonial.

Quanto à forma de devolução dos valores, deve prevalecer o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312, segundo o qual “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”.
A manutenção desse prazo preserva o interesse coletivo do grupo em detrimento do interesse individual do desistente.

No que diz respeito às retenções pretendidas pela administradora, a sentença também deu a interpretação correta ao caso.

Embora a taxa de administração seja legítima conforme a Súmula 538 do STJ, sua retenção deve ocorrer de forma proporcional ao tempo de permanência do autor no grupo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da empresa por um serviço que deixará de ser prestado após a exclusão.

Igualmente, a cobrança de cláusula penal exige a demonstração de prejuízo efetivo ao grupo de consórcio, encargo do qual a ré não se desincumbiu, impossibilitando a sua incidência automática. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS POR CONSORCIADO – PRAZO - ENCERRAMENTO DO PLANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo”. 2 . Nos termos do julgamento realizado em recursos repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano (recurso especial n.º 1.119.300) . 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023493-67.2017 .8.08.0048, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento 21/11/2023)

No que tange ao seguro e à taxa de adesão, a manutenção do afastamento dessas cobranças é medida que se impõe diante da falta de prova da contratação específica.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e a eles nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso de ambas as partes, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade das verbas em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.